Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se Agravo Interno interposto por PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA em face decisão monocrática que inadmitiu seu recurso inominado em razão da deserção. Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade e postula a retratação da decisão monocrática e o provimento do recurso.
II. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 20,01 e o segundo no valor de R$ 216,15. No entanto, por ocasião da interposição do recurso, não havia como se fazer qualquer vinculação dos referidos recibos com o processo, pois as guias de custas e emolumentos estavam desacompanhadas das guias de recolhimento.
III. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 685.295.
IV. Em que pese as alegações trazidas pelo recorrente, não deve prosperar o recurso porque no âmbito dos Juizados não é cabível a reabertura de prazo para regularização do preparo ou custas recursais. Vê-se, portanto, que, na verdade, o recurso traz em si um pedido de reconsideração, uma vez que não há defeito ou vício na decisão recorrida.
V. Considerando que no sistema dos Juizados há prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque juntados dois recibos de pagamento de taxas devidas ao TJDFT, sem a respectiva vinculação a guia de recolhimento, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
VI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VII. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.